Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712907-46.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: PROJETOS CONTABILIDADE E ADMINISTRACÃO DE CONDOMÍNIOS S/S - ME, CLAYTON VIEIRA SANTOS AGRAVADOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MINAS GERAIS, CLAYTON VIEIRA SANTOS, MARIA DIVINA SOARES LOPES, PROJETOS CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS S/S - ME DESPACHO PROJETOS CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS S/S - ME e CLAYTON VIEIRA DOS SANTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma, ainda, divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento do TJSC. Já o segundo recorrente assevera a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior e repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004